Tribunal: TJES
Processo: 5001449-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001449-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001449-74.2021.8.08.0000

Recorrente: Telemar Norte Leste S/A – Em Recuperação Judicial

Recorrido: Município de Serra

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

TELEMAR NORTE LESTE S/A – em Recuperação Judicial
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(ID nº 1076813 – Págs. 158/159) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº 5000413-52.2018.8.08.0048) ajuizada por
MUNICÍPIO DE SERRA
, cujo
decisum
rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
,
por verificar inadequação da via eleita.

Irresignada, a Recorrente afirma a necessidade de reforma da Decisão combatida, aduzindo que seu teor vai contra o princípio da continuidade da empresa, destacando, ainda, que o débito exequendo tem origem no ano de 2015 e, portanto, antes de iniciada a Recuperação Judicial, configurando, em seu entender, a natureza concursal da dívida com o Fisco Municipal, estando sujeito ao Juízo da Recuperação Judicial.

Requer, nestes termos, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja extinta a Ação de Execução Fiscal na origem.

Em Decisão de Id. 1162538, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contraminuta apresentada no Id. 1698176, pugnando pelo desprovimento da pretensão recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória - ES, 18 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator
VOTO VENCEDOR

VOTO

TELEMAR NORTE LESTE S/A – em Recuperação Judicial
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(ID nº 1076813 – Págs. 158/159) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº 5000413-52.2018.8.08.0048) ajuizada por
MUNICÍPIO DE SERRA
, cujo
decisum
rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
,

por verificar inadequação da via eleita.

Irresignada, a Recorrente afirma a necessidade de reforma da Decisão combatida, aduzindo que seu teor vai contra o princípio da continuidade da empresa, destacando, ainda, que o débito exequendo tem origem no ano de 2015 e, portanto, antes de iniciada a Recuperação Judicial, configurando, em seu entender, a natureza concursal da dívida com o Fisco Municipal, estando sujeito ao Juízo da Recuperação Judicial.

Requer, nestes termos, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja extinta a Ação de Execução Fiscal na origem.

Em Decisão de Id. 1162538, o pedido de efeito suspensivo restou indeferido com base nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“
Presentes os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do pedido de antecipação da tutela recursal.

Com efeito, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito vindicado, traduzido no
fumus boni iuris,
enfatizando o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático alusivo à demanda judicial, concernente ao
periculum in mora
.

A propósito, o Magistrado de Primeiro Grau, ao proferir a
Decisão recorrida
, pontuou que as alegações tecidas em sede de
Objeção de Não Executividade, pela Recorrente, demandam a instalação de instrução probatória no bojo dos autos executivos, o que se afigura vedado na via estreita eleita
.

Com efeito, acerca do tema, importante ressaltar que a
Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, há muito, vaticina que a “
exceção de pré-executividade
é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja:
(a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
.
” (
STJ
- REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

Na hipótese, a compreensão externada pelo Juízo
a quo
, em juízo embrionário, afigura-se correta, porquanto
a circunstância de a Recorrente encontrar-se em processo de Recuperação Judicial, por si só, não configura situação jurídica capaz de lhe albergar proteção no plano jurídico, mormente em relação à objetivada extinção da Ação de Execução Fiscal, a qual haverá de tramitar regularmente, exceto, no tocante aos eventuais futuros atos de constrição judicial, que porventura recaiam sobre o patrimônio da empresa recuperanda, caso em que referida postulação deverá ser submetida e apreciada pelo Juízo Universal, afeto à recuperação judicial, notadamente visando garantir o efetivo cumprimento do plano de recuperação judicial.

Destarte, não é outra a compreensão sobre o tema que advém da Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ATOS CONSTRITIVOS AO PATRIMÔNIO PRATICADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL.

INSURGÊNCIA DA FAZENDA NACIONAL.

1
. Compete à Segunda Seção processar e julgar conflito de competência entre o juízo da recuperação e o da execução fiscal, seja pelo critério da especialidade, seja pela necessidade de evitar julgamentos díspares e a consequente insegurança jurídica. Nesse sentido: CC n. 120.432/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, CORTE ESPECIAL, julgada em 19.9.2012).

2. "A jurisprudência pacífica e atual desta 2ª Seção é no sentido de que o deferimento da recuperação judicial, embora não suspenda o curso da execução fiscal, obsta os atos de constrição judicial no patrimônio da empresa recuperanda, a fim de garantir o cumprimento efetivo do plano de recuperação judicial."

(STJ, AgInt no CC 149.827/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 29/09/2017

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no CC 167.071/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 11/12/2019)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM PROCESSO DE FALÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA FALÊNCIA. ATO DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.

1. A jurisprudência da Segunda Seção firmou-se no sentido de que não cabe a outro Juízo, que não o da Recuperação Judicial ou da Falência, ordenar medidas constritivas do patrimônio de empresa sujeita à recuperação judicial ou à falência.

2.
Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ
- AgInt no CC 149.897/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

“EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS CONTRA O PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. LEI N. 13.043/2014. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO.

1
. As causas em que figurem como parte ou assistente ente federal relacionado no inciso I, do art. 109, da Constituição Federal, são da competência absoluta da Justiça Federal ou de Juízo investido de jurisdição federal, não se sujeitando os créditos tributários federais à deliberação da assembleia de credores à qual submetido o plano homologado pelo juiz estadual.

2. Contudo, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, deva se dar perante o juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora -, o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa.

Precedentes.

3.

Com efeito, a Segunda Seção possui firme o entendimento de que embora a execução fiscal não se suspenda, os atos de constrição e de alienação de bens voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias submetem-se ao juízo universal, em homenagem ao princípio da conservação da empresa
.

4.
A edição da Lei n. 13.304/2014, que instituiu o parcelamento especial em favor das empresas em recuperação judicial - benefício que, em tese, teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário da sociedade recuperanda - não alterou o entendimento pacificado na Segunda Seção sobre o tema. (AgRg no CC 136.130/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 13/05/2015, DJe 22/06/2015).

5.
Agravo interno não provido.

(
STJ -
AgInt no CC 159.771/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe 30/03/2021)

Sucede, contudo, que a Exceção de Pré-Executividade
sub examem
, não figura relacionado fundamento alicerçado em constrição judicial que teria sido ordenado pelo
decisum
objurgado, ao contrário, alude sobre matérias distintas, as quais, inclusive, demandam instrução probatória, notadamente relacionadas à perquirição acerca da origem dos crédito executado, resultando no pedido de extinção da sobredita Ação de Execução Fiscal, não sendo sendo esta via útil e adequada para os fins objetivados pela Recorrente
.

Em sendo assim, verifico que as razões recursais, ao menos nesse estágio de cognição embrionária não são aptas à configuração do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora,
porquanto, repisa-se, não subsiste óbice à consecução da demanda originária, embora, conforme salientado, o Juízo
a quo
não deva apreciar ou praticar qualquer ato de constrição patrimonial em relação à Recorrente
,
devendo eventual pleito nesse sentido vir a ser submetido ao Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, afeto à Recuperação Judicial.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para manter incólume a Decisão combatida de rejeição integral da Exceção de Pré-Executividade.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência e cumprimento desta Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, os autos devem retornar à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso
.

Vitória - ES, 04 de agosto de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, após a regular formação de contraditório, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Neste particular, cumpre enfatizar que as alegações aduzidas em sede de Exceção de Pré-Executividade perante o Juízo de Primeiro Grau, demonstram a necessidade de perquirição acerca da natureza do crédito constante da Execução Fiscal, não se revelando, desta feita, passível de vir a ser arguida nessa via processual de cognição rasa, em que se demanda a inequívoca comprovação das referidas alegações, através de prova pré-constituída, além de a matéria dever ser cognoscível de ofício pelo Magistrado, circunstâncias não evidenciadas na hipótese, não se podendo olvidar que a circunstância de encontrar-se a Recorrente em Recuperação Judicial, por si só, não evidencia argumento jurídico que culmine na extinção da Execução Fiscal originária.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZATIVOS PARA CONHECIMENTO DA MATÉRIA NESSA SEDE. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DO CRÉDITO EXEQUENDO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ATO JUDICIAL DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, há muito, vaticina que a
“exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.”
(STJ - REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

II.
Na hipótese, a compreensão externada pelo Juízo
a quo
, em juízo embrionário, afigura-se correta, porquanto a circunstância de a Recorrente encontrar-se em processo de Recuperação Judicial, por si só, não configura situação capaz de lhe albergar proteção no plano jurídico, mormente em relação à objetivada extinção da Ação de Execução Fiscal, a qual haverá de tramitar regularmente, exceto, no tocante aos eventuais futuros atos de constrição judicial, que porventura recaiam sobre o patrimônio da empresa recuperanda, caso em que referida postulação deverá ser submetida e apreciada pelo Juízo Universal, afeto à recuperação judicial, notadamente visando garantir o efetivo cumprimento do plano de recuperação judicial.

III.
Na Exceção de Pré-Executividade
sub examem
, não figura relacionado fundamento alicerçado em constrição judicial que teria sido ordenado pelo
decisum
objurgado, ao contrário, alude sobre matérias distintas, as quais, inclusive, demandam instrução probatória, notadamente relacionadas à perquirição acerca da origem dos crédito executado, resultando no pedido de extinção da sobredita Ação de Execução Fiscal, não sendo sendo esta via útil e adequada para os fins objetivados pela Recorrente.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.